Tribunal: STF
Processo: ARE 1174918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 



    3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.